Tribunal: TJBA
Processo: 8004541-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8004541-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COCO DOCE MODA PRAIA LTDA Advogado(s): RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS (OAB:BA21307-A), ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA (OAB:BA40709-A) AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942, § 3º, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS EXECUTIVOS E A DECISÕES QUE EXTINGUEM INTEGRALMENTE O FEITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INVALIDADE DE CITAÇÃO POSTAL RECONHECIDA EM DECISÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Coco Doce Moda Praia Ltda, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O embargante sustenta omissão decorrente da ausência de aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC e aponta erro material relacionado à premissa fática adotada quanto à invalidade da citação postal realizada em 2010. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942, § 3º, II, do CPC aplica-se ao julgamento não unânime de agravo de instrumento em sede de execução fiscal; e (ii) estabelecer se a divergência quanto à validade da citação postal realizada em 2010 configura erro material apto a ser corrigido por embargos de declaração. III. Razões De Decidir 3. A técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3º, II, do CPC aplica-se apenas aos agravos de instrumento que reformem decisão de julgamento parcial de mérito em fase cognitiva, não alcançando processos de execução fiscal. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta extinção integral da execução fiscal, circunstância incompatível com a hipótese legal de julgamento parcial de mérito exigida para incidência do julgamento ampliado. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do art. 942 do CPC em execuções fiscais e cumprimentos de sentença, ainda que o julgamento seja não unânime. 6. Não há erro material quanto à invalidade da citação postal realizada em 2010, pois o acórdão embargado observou decisão anterior do juízo de origem, não impugnada oportunamente, que reconheceu a ausência de fé pública do aviso de recebimento assinado por pessoa não identificada. 7. A pretensão do embargante consiste em rediscutir matéria fático-probatória e reexaminar fundamentos já apreciados pelo colegiado, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo E Tese 8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS, mantendo-se a integralidade do acórdão. Tese de julgamento: 1. A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942, § 3º, II, do CPC não se aplica a agravos de instrumento interpostos em execuções fiscais, ainda que o julgamento seja não unânime. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal configura hipótese de extinção integral do feito executivo, incompatível com o julgamento parcial de mérito exigido pelo art. 942 do CPC. 3. A discussão acerca da validade de ato citatório fundada na interpretação do conjunto probatório e em decisão preclusa do juízo de origem não caracteriza erro material passível de correção em embargos de declaração. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fático-probatória ou ao reexame de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 942, § 3º, II, e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.096.773/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.110.572/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.984.455/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026; STJ, Temas Repetitivos 566 e 567. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004541-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado COCO DOCE MODA PRAIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA